Tribunal: TJDFT
Processo: 0739947-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. APROVAÇÃO DO APENADO NO ENEM/2021. REMIÇÃO DA PENA. CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO ANTES DO INÍCIO DO CUMPRIMENTO DE PENA. INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA “IN BONAM PARTEM” DO ART. 126 DA LEI 7.210/84. RESOLUÇÃO 391/2021 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. FUNÇÃO RESSOCIALIZADORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 126 da Lei 7.210/84 prevê a possibilidade de remição de parte da pena do sentenciando por trabalho ou estudo na hipótese de frequência escolar em ensino fundamental, médio ou profissionalizante.
2. No sentido de viabilizar o incentivo do apenado à dedicação aos estudos, o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação no 44, de 26 de novembro de 2013, alterada pela Resolução no 391 de 10 de maio de 2021, permitindo a remição da pena nos casos em que o preso estude por conta própria, desde que obtenha aprovação em exames nacionais, como o ENEM, para certificação de conclusão do Ensino Fundamental e Médio.
3. A jurisprudência do c. STJ, bem como desta e. Corte de Justiça, vem entendendo que deve ser dada interpretação analógica “in bonam partem” ao art. 126 da Lei 7.210/84, de modo a permitir a remição da pena em virtude de aprovação no ENEM. Precedentes.
4. A aprovação no ENEM tem por finalidade o ingresso dos candidatos em universidades públicas e privadas, bem como a concessão de bolsas de estudos de diversas modalidades, como, por exemplo PROUNI, FIES, SISU, além de bolsas de estudo em universidades privadas, de modo que a certificação de conclusão do ensino médio se mostra como efeito secundário da aprovação no referido exame. Deve ser concedido o benefício da remição mesmo quando o sentenciado já havia concluído o ensino médio antes do início do cumprimento de pena, ainda mais por conta de todas as oportunidades escolares que são possibilitadas em virtude da aprovação no ENEM, fato que deve sim ser considerado pelo Juízo da execução penal para concessão do benefício da remição ao apenado.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Decisão quem mantém o benefício da remição ao apenado.